Tribunal: TJES
Processo: 0000106-65.2023.8.08.0063
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000106-65.2023.8.08.0063

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: ALLAN DE SOUZA GOMES FILHO e outros (3)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000106-65.2023.8.08.0063

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, JOEL FIALHO JUNIOR

Advogado do(a) APELANTE: RAYULA SIMONASSI BELINASSI DE ANDRADE - ES16491

APELADO: ALLAN DE SOUZA GOMES FILHO, JOEL FIALHO JUNIOR, RICK KEVEN NUNES DE OLIVEIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELADO: RAYULA SIMONASSI BELINASSI DE ANDRADE - ES16491
Advogado do(a) APELADO: BRINY ROCHA DE MENDONÇA - ES29039-A

ACÓRDÃO

Direito penal. Apelações criminais. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico. Ingresso domiciliar. Nulidade rejeitada. Tráfico privilegiado indeferido. Causa de aumento do art. 40, III, não comprovada. Recursos desprovidos.

I. Caso em exame

Apelações interpostas por Ministério Público e por réus condenados por tráfico de drogas. O Ministério Público pretende a condenação por associação para o tráfico e aplicação da causa de aumento do art. 40, III, da Lei de Drogas. Réus, por sua vez, requerem nulidade da sentença, ilicitude da prova por violação de domicílio, absolvição ou, subsidiariamente, reconhecimento do tráfico privilegiado e outros pleitos defensivos.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão:
(i) saber se há nulidade da sentença por ausência de fundamentação;
(ii) saber se as provas são ilícitas por violação de domicílio sem mandado judicial;
(iii) saber se os réus devem ser absolvidos por insuficiência de provas;
(iv) saber se estão presentes os requisitos para o tráfico privilegiado e para a causa de aumento do art. 40, III, da Lei nº 11.343/06.

III. Razões de decidir

A sentença está suficientemente fundamentada, com exposição clara dos elementos de convicção.

O ingresso em domicílio foi autorizado pela moradora e fundamentado em situação de flagrância, conforme precedentes do STF.

Depoimentos policiais coesos, provas materiais apreendidas e confissão dos réus indicam autoria e materialidade do crime de tráfico.

Inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado em razão da habitualidade delitiva e antecedentes dos réus.

Inexistem provas da estabilidade e permanência para configurar associação para o tráfico.

A mera menção à proximidade de área de lazer não comprova a causa de aumento do art. 40, III, da Lei nº 11.343/06.

IV. Dispositivo e tese

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:
“1. É válida a entrada em domicílio sem mandado judicial diante de situação de flagrante e autorização do morador.
2. A configuração do tráfico privilegiado exige, cumulativamente, a ausência de envolvimento com organização criminosa e habitualidade delitiva.
3. A associação para o tráfico exige vínculo estável e duradouro entre os agentes, não caracterizado por simples concurso eventual.
4. A causa de aumento do art. 40, III, da Lei nº 11.343/06 exige prova da localização do delito em área de lazer ou entorno escolar, o que não se verificou no caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, art. 563; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 35, § 4º, e 40, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 134.398/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, HC 598.051/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 19.10.2020; STJ, AgRg no AREsp 1.246.330/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 20.11.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000106-65.2023.8.08.0063

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, JOEL FIALHO JUNIOR

Advogado do(a) APELANTE: RAYULA SIMONASSI BELINASSI DE ANDRADE - ES16491

APELADO: ALLAN DE SOUZA GOMES FILHO, JOEL FIALHO JUNIOR, RICK KEVEN NUNES DE OLIVEIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELADO: RAYULA SIMONASSI BELINASSI DE ANDRADE - ES16491
Advogado do(a) APELADO: BRINY ROCHA DE MENDONÇA - ES29039-A

VOTO

Trata-se de apelações criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, e por JOEL FIALHO JÚNIOR e ALLAN DE SOUZA GOMES FILHO, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Laranja da Terra, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo os réus Allan de Souza Gomes Filho e Joel Fialho Júnior da prática da conduta prevista no crime do art. 35 da Lei 11.343/06, mas condenando-os pela prática da conduta prevista no crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, imputando a cada um a pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. O juízo, ainda, absolveu Rick Keven Nunes de Oliveira de todas as imputações.

Nas razões recursais, o representante do Ministério Público Estadual (ID 12323285), sustenta a necessidade de reforma da sentença para condenar os réus Joel e Allan também pelo delito de associação para o tráfico, previsto no art. 35 da Lei 11.343/06, bem como o reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 40, III, da mesma lei, em razão da proximidade do local do crime com área de lazer. Aponta a suficiência do conjunto probatório, destacando a atuação conjunta e coordenada dos acusados, o local e a forma da traficância, e a reiteração delitiva.

Em contrarrazões ao recurso ministerial (IDs 12323297 e 12323287), os apelados Joel, Allan e Rick pugnam pela manutenção da sentença absolutória quanto à associação para o tráfico. Argumentam que a prova dos autos não é suficiente para demonstrar o liame subjetivo necessário à configuração do referido tipo penal, tampouco a habitualidade exigida. A defesa de Rick, especificamente, sustenta a inexistência de provas da autoria e do concurso de agentes, reafirmando a tese de absolvição.

De outro lado, Joel Fialho Júnior e Allan de Souza Gomes Filho também interpuseram recurso de apelação (ID 12323312), aduzindo, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e por ilicitude das provas decorrentes de suposta violação de domicílio, afirmando que o ingresso policial nas residências se deu sem autorização válida ou mandado judicial. No mérito, alegam insuficiência probatória para sustentar a condenação por tráfico, pugnando pela absolvição. De forma subsidiária, pleiteiam o reconhecimento do tráfico privilegiado, a concessão do direito de apelar em liberdade e a fixação de honorários advocatícios.

O Ministério Público de primeiro grau, em suas contrarrazões ao apelo defensivo (ID 12323315), rebate os argumentos apresentados, defendendo a manutenção da condenação e a regularidade das provas colhidas, e requerendo o desprovimento do recurso.

Encaminhados os autos à Douta Procuradoria de Justiça, (ID 12661773) manifestou-se pelo conhecimento de ambos os recursos, opinando pelo provimento parcial do recurso do Ministério Público para reconhecer a causa de aumento do art. 40, III, da Lei nº 11.343/06, e pelo desprovimento do recurso defensivo, afastando as preliminares arguidas e mantendo-se a condenação pelo tráfico de drogas, com rejeição da tese de tráfico privilegiado.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
e passo à análise.

Preliminarmente, a defesa de Allan e Joel alegam a nulidade da sentença por não ter o magistrado enfrentado todas as teses defensivas, em afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

Contudo, é cediço que não se exige do julgador o enfrentamento explícito de todos os argumentos expendidos pela parte, bastando que exponha as razões de seu convencimento de forma suficiente para afastar as teses apresentadas, o que se verificou no caso em análise.

Em leitura à sentença, observo que apresenta motivação clara, ainda que sucinta, indicando os elementos probatórios que embasaram a condenação.

Inexistente prejuízo, inaplicável a nulidade, nos termos do art. 563 do CPP.

Prosseguindo, a defesa Sustenta, ainda, a nulidade das provas colhidas em razão do ingresso policial nas residências dos apelantes sem autorização judicial e sem consentimento válido.

A prova colhida nos autos revela que os policiais, a partir de informações oriundas do serviço de inteligência e após vigília
in loco,
presenciaram conduta compatível com o tráfico de entorpecentes em curso, notadamente por se tratar de crime de natureza permanente.

Destaca-se que havia a informação de que dois indivíduos estaria comercializando entorpecentes na região, sendo informado, ainda, que um dos indivíduos transportava a droga de uma residência para a rua, para entregá-la ao outro traficando que a comercializava.

Após diligências, os policiais constataram que um indivíduo estava na rua realizando as transações com transeuntes, enquanto que o outro entrava e saia da residência, portando algo. Diante da situação flgrancial, foi realizada a abordagem dos indivíduos e adentraram na residência, com a autorização da moradora, a Senhora Elcione Rocha Amorin.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é pacífica ao reconhecer que o estado de flagrância autoriza o ingresso em domicílio mesmo sem mandado:

"É válida a entrada de policiais em domicílio sem mandado judicial, desde que amparada em situação de flagrante delito devidamente justificada em ocorrência posteriormente lavrada." (STF, HC 134.398/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes).

No presente caso, o conjunto probatório revela a situação de flagrância.

Ademais, destaco que eventuais divergências nos relatos dos moradores não são suficientes para infirmar a legalidade da diligência, que se apoiou em elementos objetivos, documentados no boletim de ocorrência, depoimentos convergentes dos policiais e na apreensão de substâncias entorpecentes.

Passo então para a análise da tese de absolvição pretendida pelos apelantes Allan e Joel.

Extrai-se da Denúncia que:

“(...)Consta dos autos inclusos que, no dia 31 de agosto de 2023, por volta das 11h, durante patrulhamento tático, a PM recebeu contato do serviço reservado onde foi noticiado o comércio de entorpecentes na proximidade do campo de areia, em Laranja da Terra. De acordo com o relatado, dois indivíduos estavam comercializando drogas na esquina do campo, sendo Joel Fialho Junior e Allan de Souza Gomes Filho.

Conforme relatado, Joel ficava no local, vendendo as drogas ilícitas a qualquer interessado, e Allan transportava o material entorpecente de uma residência próxima até Joel, sempre que necessário.

Ao realizarem a abordagem, Joel foi identificado. Dirigindo-se à residência mencionada, a Sra. Elcione Rocha de Oliveira Amorim, identificada como esposa de Allan, autorizou a entrada dos militares, onde, prosseguindo-se com a busca, foram encontrados 39 buchas de substância análoga a maconha, 06 pedras de substância análoga a crack, 01 pino de substância análoga a cocaína, estando todo o material devidamente embalado, fracionado, com características de comercialização de entorpecentes, além de quantia em dinheiro no valor de R$1.320,00, trocado, com forte odor de substância análoga a maconha.

Questionado ao Sr. Allan, sobre a origem do material entorpecente, o mesmo informou que era fornecido por Rick Keven Nunes de Oliveira, vulgo “Kevin”, para que eles vendessem e repassassem o dinheiro arrecadado.

Devido aos fatos, apresentou-se o Sr. Douglas da Silva Nobre, identificando-se como padrasto de Joel, relatando desconfiança de que o enteado estaria comercializando entorpecentes, já tendo inclusive encontrado encontrado material ilícito com o mesmo.

Pela equipe militar foi questionado a Joel quanto a guarda de drogas ilícitas no interior da residência, sendo respondido que havia dinheiro proveniente da comercialização das drogas. Com autorização de Douglas, os policiais adentraram na residência, tendo encontrado, no quarto de Joel, uma bolsa com a quantia de R$410,00, em notas fracionadas, com odor característico de entorpecentes.

Foram apreendidos, ainda, aparelho celular de Joel, marca Xiaomi Redmi10, sendo autorizado o acesso, sendo informada a senha “102004”, bem como, aparelho celular de Allan, marca Samsung A01, sendo autorizado o acesso, sendo informada a senha “1212”.

Sendo assim, conclui-se que os denunciados, associados, tinham em depósito, forneciam e vendiam drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. A natureza e a quantidade das substâncias apreendidas, as condições em que se desenvolveu a ação da Polícia Militar, e os antecedentes dos agentes determinam que as drogas se destinavam ao tráfico (...)”.

A materialiadade encontra-se devidamente comprovada diante do Auto Boletim Unificado nº 52192389, dos Autos de Apreensão e de Constatação de Substância Entorpecente, e do Laudo Pericial Toxicológico, documentando que foram apreendidos maconha, crack e cocaína, além de R$ 410,00 (quatrocentos e dez reais) em notas fracionadas.

Discute-se a prova da autoria. Não obstante, os depoimentos dos policiais militares, são convergentes e robustos no sentido de que os apelantes praticavam ativamente o tráfico de drogas. Vejamos.

A testemunha Maciel da Costa Cosme, policial militar do Estado do Espírito Santo, inquirido em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, afirmou recordar-se da ocorrência objeto dos autos. Relatou que a guarnição policial foi acionada pelo Serviço Reservado da Polícia Militar (P2), que havia monitorado a movimentação de dois indivíduos envolvidos na comercialização de entorpecentes. Segundo a narrativa da testemunha, o primeiro indivíduo exercia a função de vender e entregar as substâncias ilícitas aos usuários, enquanto o segundo armazenava os entorpecentes em sua residência e os fornecia ao primeiro, mantendo-o continuamente abastecido. Apontou que, conforme a estrutura observada, o acusado Joel Fialho Júnior exercia a função de “ponta de lança”, atuando diretamente na entrega da droga aos usuários, enquanto Allan de Souza Gomes Filho desempenhava a função de armazenador e distribuidor dos entorpecentes. Acrescentou que, no momento da abordagem policial, o acusado Allan assumiu a posse da droga encontrada em sua residência, declarando que a repassava a Joel. Reforçou, ainda, que toda a ação foi visualizada pela equipe da P2, que constatou a traficância em tempo real: Joel procedia à entrega da droga, enquanto Allan realizava a reposição do estoque.

A testemunha Luís José Xavier Américo, igualmente policial militar do Estado, prestou depoimento harmônico e convergente com o de seu colega, reiterando suas declarações anteriores, colhidas na fase inquisitorial. Explicou que já haviam sido recebidas diversas denúncias anônimas dando conta de que os acusados Allan e Joel estariam comercializando drogas na praça do bairro Bela Vista, local com ampla circulação de crianças e adolescentes. Diante da reiteração das informações, foi solicitado apoio ao Serviço Reservado da PM para realização de vigilância discreta e análise da dinâmica do tráfico. Informou que, após deslocamento da equipe à cidade de Laranja da Terra, a inteligência policial confirmou a atuação coordenada dos acusados. Ato contínuo, a guarnição realizou a abordagem dos suspeitos. Na residência de Allan, foram localizados entorpecentes e valores em espécie, compatíveis com a atividade ilícita; já na residência de Joel, foi apreendida quantia em dinheiro com odor característico de maconha. Segundo o relato da testemunha, Joel declarou espontaneamente à guarnição que o numerário era proveniente do comércio de drogas.

Relembro que é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais militares, ainda que integrantes da força responsável pela prisão ou diligência investigativa, possuem presunção de veracidade, especialmente quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e encontram-se em harmonia com o restante do conjunto probatório, como no presente caso. (STJ, HC 598.051/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 19/10/2020; STJ, AgRg no AREsp 1.246.330/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 20/11/2019)

No caso sub judice, os depoimentos prestados pelos policiais militares são coesos, detalhados e consistentes entre si, além de corroborados por outras provas materiais constantes nos autos, como o laudo toxicológico, o boletim de ocorrência e os autos de apreensão. Ressalte-se que tais testemunhos não foram infirmados por quaisquer outros elementos probatórios de igual ou superior valor, sendo, portanto, aptos a embasar a formação do convencimento judicial quanto à autoria e materialidade delitivas.

Passo então a analisar o pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado.

Conforme estabelece o art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, a benesse do tráfico privilegiado demanda o preenchimento cumulativo de requisitos: primariedade, bons antecedentes, não integração a organização criminosa e não dedicação a atividades criminosas.

No presente caso, observo que o apelante Allan de Souza Gomes Filho já fora condenado por tráfico anteriormente , nos autos nº 0000335-59.2022.8.08.0063, no qual foi reconhecido a pretendida benesse – estando o processo em grau de recurso neste Tribunal.

Sobre o apelante Joel Fialho Júnior, observa-se dos autos que, ainda após a concessão de sua liberdade provisória em audiência de custódia, o recorrente persistiu no cometimento do delito de tráfico de drogas, chegando a ameaçar e agredir fisicamente outras pessoas atuantes no tráfico, conforme termo de declaração de ID 42396626 .

Somada aos fatos acima, calha lembrar que foi apreendida uma variedade de drogas com os apelantes (39 buchas de maconha, 06 padras de crack e 01 pino de cocaína) que estavam acondicionadas em uma residência, bem como foi encontrado grande quantia em dinheiro (R$ 410,00).

Todos esses elementos, somados, evidenciam a habitualidade criminosa, sendo incabível a aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas.

Passo agora ao pleito ministerial.

O representante do Ministério Público de Primeiro Grau requer a condenação dos apelados pelo delito de associação para o tráfico.

Destaco que para a caracterização do crime do
art. 35, da Lei de Drogas (associação para o tráfico),
a doutrina ensina que “
a característica da associação é a estabilidade do vínculo que une os agentes, mesmo que nenhum dos crimes por eles planejados venha a se concretizar. Por isso, por mais que o art. 35 da Lei de Drogas faça uso da expressão
‘
reiteradamente

ou não’, a tipificação desse crime depende da estabilidade ou da permanência (societas sceleris), características que o diferenciam de um concurso eventual de agentes (CP, art. 29)
1
”.

Destarte, é imprescindível a comprovação de que
o
s envolvidos possuam entre si uma estabilidade associativa, permanente e habitual, ou seja, um liame subjetivo que extrapole o mero concurso eventual, sendo esse, inclusive, o entendimento adotado por este Egrégio Tribunal, a exemplo dos seguintes julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. Estabilidade e permanência comprovadas. (...).
Para que haja configuração do crime de associação para o tráfico de drogas é necessária demonstração de estabilidade e permanência entre duas ou mais pessoas, não se admitindo união ocasional.

Na hipótese vínculo associativo ficou comprovado, tendo em vista que são primos e residiam na mesma casa, onde eram guardadas as substâncias ilícitas. (...). 5. Recurso desprovido. À unanimidade, nego provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. (TJES; APCr 0003496-84.2019.8.08.0030; Primeira Câmara Criminal; Rel. Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza; Julg. 26/01/2022; DJES 03/02/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES. RECURSOS IMPROVIDOS.
1. É importante ter em mente que para a configuração do delito de associação para o tráfico se exige que a coligação entre os agentes tenha caráter de estabilidade e permanência, ou seja, deve haver é um vínculo psicológico entre os envolvidos, de se associarem com intenção de realizar o tráfico de drogas de forma estável e permanente, que não pode ser confundida com a exigência de que o comércio de drogas seja realizado por longo período de tempo para caracterizar o tipo penal do artigo 35 da Lei de Drogas. (...).
(TJES; APCr 0007929-68.2018.8.08.0030; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 15/12/2021; DJES 17/01/2022)

Além dos depoimentos dos policiais de que haviam diversas denúncias anônimas de que o apelante Joel atuava como entregador e o apelante Allan na distribuição e repasse das drogas na região de Laranja da Terra, não há prova material comprovando os fatos.

Deste modo, na hipótese vertente, as provas colhidas não produziram a certeza necessária quanto à associação entre os réus de forma estável e com divisão de tarefas. Assim,
não há elementos seguros que indiquem prévio ajuste, divisão de tarefas, ou vínculo associativo autônomo
, para além da própria prática do tráfico.

Diante do exposto, relembro que é necessária comprovação do vínculo estável e duradouro com finalidade de praticar o tráfico, o que não se demonstrou nos autos de forma segura e convergente pelas provas colhidas. A mera presença de duas pessoas no local, sem demonstração de organização estável, é insuficiente.

Prosseguindo, pede-se a aplicação da causa de aumento do art. 40, III, da Lei nº 11.343/06, alegando que o crime foi praticado na proximidade do campo de areia, em Laranja da Terra, ou seja, na imediações de área recreativa e esportiva.

Contudo, na denúncia há apenas a menção de que ocorria “o comércio de entorpecentes na proximidade do campo de areia, em Laranja da Terra”. Contudo, não há nos autos qualquer prova de que esse “campo de areia” era uma área recreativa e esportiva. Deste modo, entendo que não está comprovada a pretendida causa de aumento de pena.

Por fim, em razão da atuação em segundo grau de jurisdição,
sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito S
anto
A
o
P
agamento
d
e R$ 880,00 (
o
itocentos
e o
itenta
r
eais)
a
os advogados

Dra. Rayula Simonassi Belinassi De Andrade –
OAB/ES nº
16491

e

Dr. Briny Rocha De Mendonça –
OAB/ES nº 29039
-A

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
provimento
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)